Tribunal: TCU
Processo: 006.795/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4960/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.795/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis de Faria Almeida (XXX.776.106-XX); Erivelto Vitor Paulino (XXX.311.506-XX); Ewerton Silva Rambaldi (XXX.655.366-XX); Gabriel Araujo dos Santos (XXX.756.366-XX); Hudson Nicolau do Nascimento (XXX.976.246-XX); Jessica Tauanne Patrocinio de Deus (XXX.871.026-XX); Marcos Magalhães (XXX.517.256-XX); Matheus Gomes de Souza (XXX.728.246-XX); Michael Hendrex de Jesus Jeronimo (XXX.622.756-XX); Taciane Leão Neves (XXX.445.996-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.